Tribunal: TJMT
Processo: 1003978-29.2016.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003978-29.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), DIAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 06.190.612/0001-70 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DIAS - POSTO - EPP - CNPJ: 09.136.878/0001-23 (AGRAVANTE), DIAS & BAPTISTA BISPO LTDA - ME - CNPJ: 18.196.149/0001-53 (AGRAVANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO TOPÁZIO S.A. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003978-29.2016.8.11.0000

AGRAVANTES:

DIAS AUTO POSTO LTDA E OUTRO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO/CAPITAL DE GIRO – CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO (“TRAVA BANCÁRIA”) – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI No. 11.101/2005 – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.”
(AgInt no REsp 1641175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIAS AUTO POSTO LTDA e Outro
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral
, nos autos da Recuperação Judicial no.
1001609-44.2016.8.11.0006
, que indeferiu o pedido de liberação das garantias dadas aos contratos firmados com os Bancos Bradesco e Topázio, concernente à cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de cartões de crédito Visa e Good Card.

Alegam que estão em recuperação judicial desde 4.10.2016 e possuem no rol de credores os bancos Bradesco e Topázio, que juntos possuem 30% (trinta por cento) de seus créditos quirografários, os quais decorrem de empréstimos tomados por meio de Cédulas de Crédito Bancário garantidas por cessão fiduciária de direitos creditórios advindos de vendas realizadas por meio dos cartões Visa e Good Card, sendo que as referidas cédulas não se encontram registradas no Cartório de Registro de Título e Documentos de seu domicílio.

Aduzem que como tais cédulas não se encontram registradas no Cartório de Títulos e Documentos, incluíram os créditos por ela representados em sua relação de credores.

Asseveram que o registro das cédulas de crédito bancário é essencial para a validade da garantia e uma vez ausente tal registro os bancos não podem utilizar dessas garantias para recebimento dos créditos fora da recuperação judicial, sendo que tais contratos se submetem ao disposto na Lei Federal no. 10931/2004, bem como ao § 1o do artigo 1361 do Código Civil.

Afirmam que não é permitido aos bancos retirarem valores das recuperandas oriundos das operações com cartão de crédito, os quais afetam diretamente suas atividades, “
pois tais créditos realmente são imprescindíveis para as atividades das agravantes”
(sic), razão pela qual necessitam de medida judicial que garanta fazer uso deles, que são frutos de suas atividades.

Postularam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para liberar as garantias dadas aos contratos firmados por meio das cédulas de crédito, e no mérito pelo provimento do instrumento, a fim de deferir a quebra da trava bancária.

Preparo recursal recolhido no ID n. 296801.

Os autos foram inicialmente distribuídos por sorteio à colega aposentada – Desa. Cleuci Terezinha Chagas, sendo que a antecipação da tutela recursal foi
indeferida
pelo relator em substituição legal – Des. Dirceu dos Santos –, em 19/12/2016, conforme decisão de ID n. 304448.

Contraminuta juntada no ID n. 374276, pelo desprovimento do recurso.

Pautados para julgamento, sobreveio acórdão desta e. 3a Câmara de Direito Privado, que,
por unanimidade, não conheceu do agravo, ao fundamento de que a decisão recorrida não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 (ID n. 704013).

Interposto Recurso Especial tombado sob n. 1.707.066, alegando negativa de vigência ao art. 1.015, §único do CPC/15, em juízo de admissibilidade nesta Corte foi selecionado como representativo de controvérsia, a fim de que fosse afetado e processado sob o rito dos recursos repetitivos (Id 596393).

Na Corte Superior, em juízo preliminar de admissibilidade, determinou-se a distribuição do recurso por prevenção ao REsp n. 1.696.396 e 1.704.520/MT, a partir dos quais foi fixada a tese da taxatividade mitigada (Tema 988) e em seguida determinou-se, por unanimidade, a afetação do processo ao rito dos recursos repetitivos, sem a suspensão dos processos pendentes.

Em seguida, o sobredito recurso especial repetitivo – Resp n. 1.707.066-MT (Tema 1.022), foi provido para reconhecer a recorribilidade imediata de todas as decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos processos recuperacionais e falimentares, com a seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES PROFERIDAS EM PROCEDIMENTO COMUM QUE OBSERVAM A REGRA DO ART. 1.015, INCISOS, CPC/15, COM A FLEXIBILIZAÇÃO TRAZIDA PELA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÕES PROFERIDAS NAS FASES DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, NO PROCESSO EXECUTIVO E NA AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE OBSERVAM A REGRA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE SE JUSTIFICA DIANTE DA PROVÁVEL INUTILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO, QUE, QUANDO CABÍVEL, APENAS OCORRERÁ QUANDO MEDIDAS INVASIVAS E GRAVES JÁ HOUVEREM SIDO ADOTADAS E EXAURIDAS. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTAS NA LEI 11.101/2005.

CONCRETIZAÇÕES DO RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EXIGIDOS PELO CPC/73. RESSIGNIFICAÇÃO DO CABIMENTO À LUZ DO CPC/15.

NATUREZA JURÍDICA DO PROCESSO RECUPERACIONAL. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO NEGOCIAL. NATUREZA JURÍDICA DO PROCESSO FALIMENTAR. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO COLETIVA. APLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NOS PROCESSOS RECUPERACIONAIS E FALIMENTARES. MODULAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.

RECORRIBILIDADE DIFERIDA DE QUEM NÃO IMPUGNOU IMEDIATAMENTE AS INTERLOCUTÓRIAS FORA DA HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NA LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA TESE ÀS DECISÕES PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E A TODOS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS INTERPOSTOS ANTERIORMENTE, MAS AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência em hipóteses não expressamente previstas na Lei 11.101/05.

2- No regime recursal adotado pelo CPC/15, há dois diferentes modelos de recorribilidade das decisões interlocutórias: (i) para as decisões proferidas na fase de conhecimento, será cabível o agravo de instrumento nas hipóteses listadas nos incisos do art. 1.015, observado, ainda, o abrandamento da taxatividade desse rol em razão da tese fixada por ocasião do julgamento do tema repetitivo 988 (tese da taxatividade mitigada); (ii) para as decisões proferidas nas fases de liquidação e cumprimento da sentença, no processo executivo e na ação de inventário, será cabível o agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias, por força do art. 1.015, parágrafo único.

3- O regime recursal diferenciado para as decisões interlocutórias proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário se justifica pela impossibilidade de rediscussão posterior da questão objeto da interlocutória, na medida em que nem sempre haverá apelação nessas espécies de fases procedimentais e processos, inviabilizando a incidência da regra do art. 1.009, §1o, CPC/15 e também pela altíssima invasividade e gravidade das decisões interlocutórias proferidas nessas espécies de fases procedimentais e processos, uma vez que, em regra, serão praticados inúmeros e sucessivos atos judiciais de índole satisfativa (pagamento, penhora, expropriação e alienação de bens, etc.) que se revelam claramente incompatíveis com a recorribilidade apenas diferida das decisões interlocutórias.

4- Conquanto a Lei 11.101/2005 preveja o cabimento do agravo de instrumento em específicas hipóteses, como, por exemplo, o art. 17, caput, art. 59, §2o e art. 100, não se pode olvidar que, por ocasião da edição da referida lei, vigorava no Brasil o CPC/73, cujo sistema recursal, no que tange às decisões interlocutórias, era diametralmente oposto ao regime recursal instituído pelo CPC/15, de modo que a escolha, pelo legislador, de apenas algumas específicas hipóteses de recorribilidade imediata das interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e falimentares deve ser interpretada como o reconhecimento de que, naquelas hipóteses, estava presumidamente presente o risco de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, requisito exigido pelo art. 522, caput, CPC/73.

5- Ao se reinterpretar a questão relacionada à recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e falimentares à luz do regime instituído pelo CPC/15, conclui-se que, tendo o processo recuperacional a natureza jurídica de liquidação e de execução negocial das dívidas da pessoa jurídica em recuperação e tendo o processo falimentar a natureza jurídica de liquidação e de execução coletiva das dívidas da pessoa jurídica falida, a esses processos deve ser aplicada a regra do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15.

7- Para propiciar segurança jurídica e proteger as partes que, confiando na irrecorribilidade das decisões interlocutórias fora das hipóteses de cabimento previstas na Lei 11.101/2005, não interpuseram agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, CPC/15, faz-se necessário estabelecer que: (i) as decisões interlocutórias que não foram objeto de recurso de agravo de instrumento poderão ser objeto de impugnação pela parte em eventual e hipotética apelação ou em contrarrazões, como autoriza o art. 1.009, §1o, CPC/15, se entender a parte que ainda será útil o enfrentamento da questão incidente objeto da decisão interlocutória naquele momento processual; (ii) que a presente tese jurídica vinculante deverá ser aplicada a todas as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese e a todos os agravos de instrumento interpostos antes da fixação da tese e que ainda se encontrem pendentes de julgamento ao tempo da publicação deste acórdão, excluindo-se aqueles que não foram conhecidos por decisão judicial transitada em julgado.

8-
Na hipótese, a decisão interlocutória proferida no processo de recuperação judicial indeferiu o pedido de liberação das garantias dadas aos contratos firmados com os recorridos antes do pedido de recuperação judicial, e, interposto o agravo de instrumento, entendeu o TJ/MT por não conhecer o recurso de agravo de instrumento ao fundamento de que a hipótese em exame não se amoldaria a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, de modo que, fixada a tese jurídica vinculante no sentido de que cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15, deve ser provido o recurso especial, a fim de determinar ao TJ/MT que, afastado o óbice do cabimento, conheça do agravo de instrumento, se preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento.

9 - Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1707066/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2020, DJe 10/12/2020)

Nesse contexto, vieram os autos conclusos, para, afastado o óbice do cabimento e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, seja apreciada a matéria recorrida no agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, dispensada a colheita do parecer da d. PGJ no presente caso, tendo em vista que orientação do órgão fiscalizador em casos análogos, inclusive envolvendo o mesmo objeto veiculado neste recurso (trava bancária), é no sentido de que os créditos não se sujeitam aos efeitos da recuperação. Cito, a título de exemplo, o RAI no. 1014395-02.2020.8.11.0000 de minha Relatoria, julgado em
24/03/2021
.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço, pois do agravo de instrumento.

As recuperandas, ora agravantes, formularam pedido de liberação das garantias dadas aos contratos de empréstimos firmados com os Bancos Bradesco S.A. e Topázio S.A., que apresentam como caução a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios decorrentes de cartões de crédito, o que foi indeferido pela togada singular, pelos seguintes fundamentos:

“[...]
As recuperandas manifestaram-se nos autos, postulando pela liberação das garantias dadas aos Contratos firmados com os Bancos Bradesco S/A e Topázio S/A antes do pedido de Recuperação Judicial, sob a alegação de que os créditos decorrentes de recebíveis de cartão de crédito das Bandeiras Visa e Good Card, são primordiais para as suas reestruturações e para o sucesso do presente pedido de recuperação judicial
.

[...] Por derradeiro, INDEFIRO o pedido das recuperandas de liberação das garantias dadas aos Contratos firmados com os Bancos Bradesco S/A e Topázio S/A, que apresentam como garantia a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios decorrentes de Cartões de Crédito Visa e Good Card (Cédulas n 3.807.245, 3.807.253, 009.336.082, 1047661, 003.807.229, 003.807.236 e os 003.807.256). Explico. Consoante entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça, os créditos decorrentes de cessão fiduciária, bem como aqueles decorrentes de arrendamento mercantil e garantia fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

[...] Dessa forma, todas as 07 (sete) Cédulas Bancárias celebradas com os Bancos Bradesco S/A e Topázio S/A apresentam garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios decorrentes de Cartões de Crédito Visa e Good Card (Cédulas n 3.807.245, 3.807.253, 009.336.082, os 1047661, 003.807.229, 003.807.236 e 003.807.256), razão pela qual não podem se submeter aos efeitos da recuperação judicial, não havendo que se falar em deferimento do pedido de liberação das garantias (“travas bancárias”). Inobstante as empresas em recuperação aleguem que os Bancos Bradesco S/A e Topázio S/A não são credores fiduciários a incorrer na exceção prevista pelo art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/05, haja vista que as Cédulas firmadas não teriam sido registradas no Cartório competente; tal asserção não pode prosperar, já que o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça reviu a sua posição e passou a considerar não exigível o referido registro para os fins de constituição da propriedade fiduciária.

[...] Assim, forçoso o indeferimento do pedido de liberação das garantias dadas aos Bancos Bradesco S/A e Topázio S/A como Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios decorrentes de Cartões de Crédito. [...]”
– ID n. 296148.

Não concordando com o pronunciamento judicial, insurgem-se as recuperandas, ora agravantes.

Pontuam
que os recebíveis
dos cartões de crédito das Bandeiras Visa e Good Card, constituem patrimônio das recuperandas e
que a retenção dos valores oriundos das operações, afetam diretamente suas atividades.

A valer, em regra, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos (art. 49,
caput
, da Lei no. 11.101/2005), de modo que tais créditos devem se habilitar no quadro geral de credores. Todavia, a própria lei de falência excepciona situações em que os credores, em razão
do princípio da redução do custo do crédito voltado para preservação das garantias, receberam tratamento diverso, consoante dispõe os §§3oe
4o
[1]
do art. 49, da Lei no. 11.101/2005, entre eles, o proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis.

Compulsando dos autos, verifica-se que
o caso sob exame versa sobre “Cédulas de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro” garantida pela cessão fiduciária de direitos creditórios – recebíveis de cartões de crédito e débito (ID n. 296168/296177).

Pertinente registrar que a mesma foi instituída pelo art. 66-B, § 3o da Lei no. 4.728/65 (Lei do Mercado de Capitais), que passou a admitir a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito.

Ademais, o c. STJ possui reiterados precedentes no sentido de que
“não se está diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária”
. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO FALIMENTAR. CREDOR FIDUCIÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS E CRÉDITOS NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária - inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1772347/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

Ressalte-se, ademais, a possibilidade de que a cessão fiduciária em garantia de crédito bancário recaia sobre crédito futuro encontra previsão no artigo 31 da Lei no. 10.931/04, a seguir transcrito,
in verbis
:

“Art. 31. A garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou real, neste último caso constituída por bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial,
presente ou futuro
, fungível ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.”

Di
ante deste cenário, muito embora as recuperandas defendam posição antagônica, a decisão hostilizada não padece de quaisquer irregularidades, já que de acordo com a Legislação de Regência e de entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo, pois, óbice à retenção dos recebíveis pelas instituições financeiras agravadas, uma vez que seu direito se funda em crédito que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

De mais a mais, a cessão fiduciária de recebíveis não se enquadra como bem de capital, já que sequer se encontra na posse da empresa, e por tal razão não se pode dizer que seja utilizado materialmente no seu processo produtivo.

Além disso,
mesmo sem o registro das Cédulas de Crédito Bancário, os Bancos Bradesco S/A e Topázio S/A são considerados proprietários fiduciários dos recebíveis de cartões de crédito das Bandeiras Visa e Good Card das recuperandas, conforme entabulado nas Cessões Fiduciárias das Cédulas Bancárias, não havendo qualquer irregularidade no aprovisionamento dos recebíveis para quitação/amortização dos seus créditos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes tem dispensado o registro dos contratos, como se infere:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO ART. 1.024, § 3o, DO CPC/2015.
CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGISTRO. DESNECESSIDADE
. BENS MÓVEIS FUNGÍVEIS. NÃO SUBMISSÃO AO REGRAMENTO DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sendo manifesto o intuito infringente dos embargos de declaração opostos, é possível o seu recebimento como agravo interno, desde que se determine previamente a intimação da parte recorrente para complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, como ocorrido na espécie.

2.
Conforme jurisprudência desta Casa, os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos do processo de recuperação judicial, independentemente do seu registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.

3. Os bens objeto da presente garantia caracterizam-se como bens móveis fungíveis, não se submetendo, portanto, ao regramento do Código Civil.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1525661/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE ATIVOS DA CONTA BANCÁRIA EM NOME DAS EMPRESAS RECUPERANDAS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO/CAPITAL DE GIRO – CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS GARANTIDO POR RECEBÍVEIS (“TRAVA BANCÁRIA”) – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI No. 11.101/2005 – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.” (AgInt no REsp 1641175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).”
(N.U 1014395-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA NA ONLINE CONTA DO AGRAVANTE – CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO RETIDOS NA FONTE EM VIRTUDE DA INADIMPLÊNCIA – MANUTENÇÃO DA TRAVA BANCÁRIA LIBERADA – CONSTRIÇÃO DE VALORES REVOGADA – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o crédito garantido por cessão fiduciária não se submete ao processo de recuperação judicial, independente do registro em cartório de títulos e documentos, pois possui natureza jurídica de propriedade fiduciária. (AgInt no AREsp 884.153/SP, 3a Turma, DJE de 28.09.2017 e AgInt no REsp 1.508.155/PR, 4a Turma, DJe 22.02.2017)
”
(N.U 1002948-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o

do art. 6o (chamado de “stay period”) desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021